Tribunal: TJDFT
Processo: 0741590-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APENAS EM GRAU RECURSAL. NÃO APRECIADA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA GUARDA FÁTICA DOS ALIMENTANDOS NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE SUSPENSÃO E DEVOLUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS JÁ DESCONTADOS. IRREPETIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR. MÁ-FÉ E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de oferta de alimentos, deferiu o pedido de suspensão dos descontos dos alimentos provisórios no contracheque do alimentante, ora recorrente, em razão da alteração da figura do guardião de fato dos alimentandos no curso do processo, e indeferiu o pedido de devolução dos valores pagos a partir de abril de 2023, com fundamento no caráter irrepetível da pensão alimentícia.
2. É incabível, em grau recursal, conhecer de matérias ou documentos não apreciados no Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Com base no art. 435 do CPC, não deve ser conhecida a prova documental trazida aos autos com a interposição do agravo de instrumento (imagens de captura de tela de conversas no aplicativo WhatsApp), pois tal documentação não foi juntada no processo de origem e a parte agravante não explicou as razões de ter deixado de apresentá-la ao Juízo a quo.
4. Diante da natureza fundamental dos alimentos, prestados para amparar a subsistência digna da parte alimentanda, é incabível, em regra, a devolução de valores pagos a título de pensão alimentícia, haja vista o princípio da irrepetibilidade, consagrado no art. 1.707 do Código Civil e no verbete da súmula n. 621 do STJ.
5. A mãe das alimentandas, ora agravadas, ao ser intimada nos autos de origem, comprovou que os alimentos recebidos foram utilizados para pagamento de despesas assumidas em benefício das crianças. Há, portanto, evidências de que as parcelas pagas pelo alimentante/agravante após a alteração da guarda de fato foram revertidas em proveito das filhas, razão pela qual não se constata má-fé ou enriquecimento sem causa da genitora das alimentandas.
6. Ausente comprovação de causa excepcional capaz de afastar o caráter irrepetível dos alimentos, deve ser mantida a conclusão adotada na decisão agravada.
7. Recurso conhecido e desprovido.